Tribunal: TJMT
Processo: 1024177-46.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024177-46.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADAUTO DOS SANTOS - CPF: 171.210.191-91 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ADEMAR SILVERIO DE FARIAS - CPF: 140.995.511-72 (RECORRIDO), JONAS ANTONIO BAIOCCO - CPF: 209.386.831-87 (RECORRIDO), JOSE RODRIGUES CHAVES - CPF: 077.792.161-87 (RECORRIDO), ELIEZER SAMUEL DA SILVA - CPF: 161.627.221-04 (RECORRIDO), MILTON ALVES LEMES - CPF: 405.562.711-49 (RECORRIDO), FERNANDO GUIMARAES ARAUJO - CPF: 314.507.251-04 (RECORRIDO), JONAS MARCONDES - CPF: 209.380.631-20 (RECORRIDO), ANOAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 176.072.051-87 (RECORRIDO), IVON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 307.376.051-20 (RECORRIDO), AGNALDO PENA - CPF: 536.100.911-34 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 474.619.501-34 (RECORRIDO), ORLANDO JOSE MARIA - CPF: 142.243.561-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS PRETÉRITOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – IRREGULARIDADE INCONTROVERSA – ART. 40, §21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INTERRUPÇÃO DO DESCONTO DETERMINADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – OMISSÃO NA FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DE CADA DESCONTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ –
PREVISÃO DA
LEI ESTADUAL nº 7.098/98 – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SÚMULA 188 DO STJ

OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO APENAS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se incontroverso o reconhecimento em sede de mandado de segurança quanto à ilegalidade do desconto sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários, nos termos do §21, do art. 40, da Constituição Federal, é patente também o direito à restituição dos valores cobrados indevidamente dos autores.

2.
S
e há Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem prevalecer ao se falar da repetição do indébito, em observância à Súmula 523 do STJ.

4. A Lei Estadual nº 7.098/98, prevê no artigo 42, que deve ser utilizado para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua.

4. Já os juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da Lei Estadual nº 7.098/98, com incidência a partir do trânsito em julgado, conforme súmula 188 do STJ.

5.
O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

ADAUTO DOS SANTOS E OUTROS

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação de Cobrança nº 1024177-46.2016.8.11.0041 ajuizada ADAUTO DOS SANTOS E OUTROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pleito inicial, para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso a restituir aos Autores, os valores relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária de Inativo descontados indevidamente em suas respectivas folhas de pagamento, a contar da distribuição dos mandados de seguranças individuais junto ao E. TJMT, respeitando a prescrição quinquenal.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, o qual será apurado em liquidação, nos termos do §2º e 4º, do art. 85, do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id.

46229455 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

INTERESSADOS:

ADAUTO DOS SANTOS E OUTROS

ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de remessa necessária contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação de Cobrança nº 1024177-46.2016.8.11.0041 ajuizada ADAUTO DOS SANTOS E OUTROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pleito inicial, para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso a restituir aos Autores, os valores relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária de Inativo descontados indevidamente em suas respectivas folhas de pagamento, a contar da distribuição dos mandados de seguranças individuais junto ao E. TJMT, respeitando a prescrição quinquenal.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

O cerne da controvérsia cinge-se quanto à restituição dos valores referentes aos descontos a título de contribuição previdenciária que incidiram sobre valor excedente do dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme determina o art. 40, § 21, da Constituição Federal.

Sem maiores delongas, é certo que a 40, §21, da Constituição Federal estabelecia que, no tocante aos portadores de moléstia incapacitante, a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensão
deve incidir apenas na parte que superar o dobro do limite de isenção previsto no artigo 40,
§18
da Carta Magna.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR MILITAR APOSENTADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADAS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% - PERMISSÃO - TETO ESTIPULADO NO ARTIGO 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCIDÊNCIA DO DESCONTO APENAS NO QUE EXCEDER AO DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ORDEM CONCEDIDA. No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, pratica, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo. Com o Exmo. Secretário de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, é este E. Tribunal de Justiça o Juízo competente para julgamento do mandamus.A contribuição previdenciária, na ordem de 11% (onze por cento), deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado, sob pena de afronta ao artigo 40, §21 da Carta Magna. (MS 1004514-06.2017.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NO ARTIGO 213, §1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O QUE ULTRAPASSAR O DOBRO DO TETO MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS – ORDEM CONCEDIDA.

1- A aposentadoria por invalidez decorrente de enfermidade grave e incurável gera direito à percepção do pagamento integral dos proventos, nos termos do art. 40, § 1º, I da Constituição Federal.

2 - O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral. (MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

Cumpre ressaltar que não é desconhecido por este Magistrado que houve a revogação do dispositivo da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019, que entrou em vigor a partir de março/2020. Todavia, no caso em tela não se discute a possibilidade ou não dos descontos previdenciários na forma do revogado art. 40,§ 21º, da Constituição Federal, mas tão somente o direito à restituição dos valores descontados indevidamente enquanto vigente a referida norma constitucional.

Logo, como já foi reconhecida a irregularidade na cobrança à época dos fatos, cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal.

Quanto à correção monetária e juros, a sentença se quedou inerte, razão pela qual essa deve ser fixada em sede de remessa necessária.

Assim, em se tratando de desconto de natureza tributária, i
mpende mencionar também que os termos fixados não ferem aquilo fixado pelo tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, quanto às condenações de natureza tributária:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

No tocante à correção monetária, a
Lei Estadual nº 7.098/98, prevê no artigo 42 que a utilização para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua, conforme se infere a seguir:

“Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de

caráter nacional que o substitua”

Quanto aos juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da citada norma legal:

“Art. 44 - Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.”

Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se existe lei estadual que estabelece a incidência de juros e correção monetária no caso dos tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estas taxas devem ser aplicadas.

Nesse sentido, estabelece é a Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 523 - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

Já a correção monetária passa a fluir desde o desconto indevido, conforme Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Entretanto, a sentença fixou a incidência dos juros legais a partir da citação, o que deve ser retificado, uma vez que, na repetição de indébito tributário, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
ex vi:

“Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. ”

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, é certo que a sentença fixou em 10% sobre o valor da condenação, o que deve ser também retificado,
uma vez que por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal BENEFÍCIO pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de BENEFÍCIO proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza PREVIDENCIÁRIA. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil
. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Ante o exposto,
retifico parcialmente a sentença,
para determinar que o valor a ser restituído seja atualizado com juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, em consonância com a Súmula 188 do STJ, e correção monetária pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir de cada desconto indevido (Súmula 162 do STJ), em observância ao item 3.3 do Tema 905 do STJ
,
bem como para que os honorários advocatícios sejam apurados e fixados na liquidação de sentença, nos termos do art. 85,§4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021